Tribunal: TJSP
Processo: 1002978-45.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO – Contratação de empréstimo não provada – Responsabilidade objetiva – Desídia da instituição financeira – Dano moral configurado, a decorrer do só fato – Valor da indenização mantido – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Devolução simples de valores, não dobrada, ausente má-fé – Juros moratórios do dano material –

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO – Contratação de empréstimo não provada – Responsabilidade objetiva – Desídia da instituição financeira – Dano moral configurado, a decorrer do só fato – Valor da indenização mantido – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Devolução simples de valores, não dobrada, ausente má-fé – Juros moratórios do dano material – Termo inicial – Fluência dos abatimentos – Alteração de ofício – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808475
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002978-45.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002978-45.2020.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.230 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002978-45.2020 – GUARUJÁ.
Apelante: Banco Bradesco S/A.
Apelado: Carlos Roberto do Nascimento.
Juiz: Ricardo Fernandes Pimenta Justo.
Voto 25.230
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
E
INDENIZAÇÃO Contratação de empréstimo não
provada Responsabilidade objetiva Desídia da
instituição financeira Dano moral configurado, a
decorrer do só fato Valor da indenização mantido
Observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Devolução simples de valores,
não dobrada, ausente má-fé Juros moratórios do
dano material
Termo inicial
Fluência dos
abatimentos
Alteração de ofício
Recurso
parcialmente provido, com determinação.
1. A sentença de fls. 103/108, de relatório adotado, julgou
procedente ação movida pelo apelado à apelante, para declarar nulidade do
contrato de financiamento e da relação jurídica indicada, com devolução
dobrada de valores e bem assim para fixar danos morais em R$10.000,00
honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.
Diz-se que houve solicitação voluntária de empréstimo, com
regular exibição de documentos e preenchimento de contrato. Defende que o
apelado recebeu o dinheiro e não consta devolução. Não ocorreu
irregularidade e há conduta de boa-fé (art. 422, CC). Insiste que não é o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002978-45.2020.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.230 - (fr)
3
de ordenar devolução dobrada de valores, ausente qualquer conduta de má-fé.
Não há, igualmente, prejuízo moral a indenizar, já que o apelado não foi
vítima de qualquer prejuízo, certo que, quando muito, ocorreu exacerbada
sensibilidade. O quanto, se mantido, deve ser reduzido (fls. 113/122).
Veio resposta (fls. 139/143).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. O autor, nas circunstâncias,
discute da não realização do empréstimo constante de fl. 17, no valor de
R$29.000,00 e que gerou abatimento de parcela no quanto de R$721,04.
Na contestação, a ré não trouxe elemento documental algum a
comprovar a realização do pacto. E, com o recurso, foram exibidos os
elementos de fls. 125/134 que só corroboram os argumentos da inicial.
Observe-se, em primeiro lugar, que as assinaturas constantes de
fls. 129 e 133 divergem, em muito, daquela do autor que figura da procuração
de fl. 10 e da declaração de fl. 11.
Por outro lado, o demonstrativo da conta corrente de fls. 125/126
é um caso a parte e indica que, efetivamente, a instituição financeira não
tomou a menor cautela na concessão do citado financiamento. Ali, como se
vê claramente, cuida-se de movimentação da conta entre 14 de fevereiro e 13
de abril de 2020, mas ao longo de cerca de dois meses não há despesa ou
gasto algum que não seja uma série de liberações de
financiamentos/empréstimo pessoal, em valores diversos com retiradas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002978-45.2020.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.230 - (fr)
4
dinheiro e só. Sabe-se que uma conta corrente regular aponta, ao longo do
tempo, para inúmeras outras movimentações mas aquela apresentada só
mostra da contratação/liberação de empréstimos inusitada a situação.
Evidente que a instituição financeira, ao que tudo indica, foi
vítima de sua própria desídia, porque permitiu que fraudador (ou fraudadores)
utilizem de uma conta da própria agência do Bradesco para a consecução de
ilícitos. Verifique-se, por outro lado, que a cédula de crédito de fls. 127/129
foi celebrada na cidade de Sorocaba/SP, certo que o autor declarou residir no
Guarujá fl. 13, local diverso.
Além disso, a comprovação do depósito do tal valor de
R$29.000,00 (fl. 125) mostra que o dinheiro não foi posto à disposição do
autor aliás, no demonstrativo exibido sequer consta o nome do correntista.
Em síntese, a ré não provou que o autor é seu cliente comprovação simples
de ser feita.
Repita-se, a instituição financeira foi vítima da própria
ineficiência administrativa, porque tudo indica que permitiu contratação por
terceiros, em evidente fraude.
Ressalte-se que a responsabilidade, nesse contexto, é objetiva, ou
seja, independe de culpa. E, inda disso se pudesse abstrair, também houve
culpa da ré, que poderia evitar o fato se tivesse examinado com rigor a
situação apresentada. Nesse sentido, em hipótese algo assemelhada, já
decidido que: “a desídia da financeira ficou bem evidenciada, é sintomática,
justifica-se o reparo pelo dano moral, no caso concreto, vez que cabia única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002978-45.2020.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.230 - (fr)
5
e exclusivamente a ela a conferência dos documentos apresentados. Além
disso, deve-se levar em consideração os riscos do negócio inerentes à
atividade desenvolvida” (Apelação Cível no 7.335.273/5, 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel.
Des. Sebastião Alves Junqueira, em 22/6/09).
De toda sorte, seria sempre a instituição bancária a responder
pelos prejuízos e não o autor , em razão de vício no serviço prestado
(atividade de risco profissional, a implicar responsabilidade objetiva Código
do Consumidor). É do que se vê do art. 14, caput, deste ausente hipótese de
exceção de seu § 3o, II.
Configurada responsabilidade, inegável da necessidade de
devolver as quantias descontadas, além da ocorrência de dano moral (in re
ipsa decorrente do só fato). Na situação, o valor deve ser de molde a evitar
enriquecimento ilícito e atender ao duplo objetivo de compensar a vítima e
afligir, razoavelmente, o causador do dano dissuadindo-o de nele reincidir.
Lembre-se de que a prova do dano moral, que se passa no interior da
personalidade, se contenta com a existência do ilícito, segundo precedente do
STJ. Inegável, ainda, dos efeitos decorrentes dessa situação, quanto a pessoas
de bem.
No caso, atento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e àquilo que vem decidindo o STJ, pertinente se mantenha
o valor indenizatório na quantia estabelecida em sentença R$10.000,00 (dez
mil reais), já que adequado à situação e insuscetível de locupletamento.
Porém, não há possibilidade alguma de ordenar devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002978-45.2020.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.230 - (fr)
6
dobrada de valores. A jurisprudência é pacífica no tocante à necessidade de
comprovação da má-fé do credor para incidência do disposto no art. 42, §
único, do Código do Consumidor, do que não se vislumbra na hipótese
afinal, bem ou mal, aqui só ocorreu desídia administrativa dos vários setores
do Banco.
A respeito mutatis mutandis:
Superior Tribunal de Justiça
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ARESP.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A devolução em dobro prevista no artigo 42 do CDC
depende da má-fé do cobrador. Precedentes. 2. A falta de
prequestionamento dos artigos 333 e 887 do CPC justifica a
incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravos regimentais não
providos (AgRg no AREsp 68310 / SP Relator: Ministro
Castro Meira Órgão Julgador: Segunda Turma Data do
Julgamento: 06/3/2012
Data da Publicação/Fonte: DJe
16/3/2012).
Apenas cabe pequena determinação quanto do termo inicial dos
juros moratórios sobre o valor do dano material, a fluir dos abatimentos (cf.
súmula 54, STJ). A propósito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido
da possibilidade alteração do termo dos juros, ainda que sem recurso
específico da parte, por se cuidar de questão de ordem pública e a não
representar “reformatio in pejus”.
O julgamento passa a ser, assim de parcial procedência do pedido
declarada inexigibilidade do contrato em causa, ordenada devolução
simples de valores e condenada a ré a responder pela indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002978-45.2020.8.26.0223 - Guarujá - Voto 25.230 - (fr)
7
morais, como estipulado. Esta, ainda, continua a responder, igualmente, pelos
encargos da sucumbência, tal qual disciplinado em sentença. E, por força do
que se decide, não há majoração da verba honorária.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso, com
determinação.
Vicentini Barroso